Tribunal: TJPA
Processo: 0815560-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815560-74.2022.8.14.0401

APELANTE: ILTON REIS CHAVES, TAVARO NEY MIRANDA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por TAVARO NEY MIRANDA SOUZA e ILTON REIS CHAVES
, contra sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias multa, e à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB. A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, assim como a nulidade processual, tendo em vista a inobservância dos requisitos presentes no art. 226 do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas de materialidade e autoria para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de estelionato restou comprovada, pelo Boletim de Ocorrência nº 00273/2017-100031-3, de ID. 19932577, pela imagem do anúncio da venda do imóvel no Jornal Diário do Pará de ID.199332577, assim como o depoimento conciso da vítima EVANDRO SÉRGIO FIGUEIREDO FARIAS as qual foi uníssono em afirmar a respeito do golpe praticado pelos apelantes ANTONIEL SANTOS MENEZES JUNIOR e ELIAS OLIVEIRA DA SILVA.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta aos acusados
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

TAVARO NEY MIRANDA SOUZA e ILTON REIS CHAVES
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias multa, e à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição dos recorrentes ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, assim como a nulidade processual, tendo em vista a inobservância dos requisitos presentes no art. 226 do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 24/08/2022, por volta de 08h30min, na Rua Euclides da Cunha, Bairro Castanheira, nesta Capital, os apelantes, em comunhão de esforços, subtraíram, mediante o emprego de grave ameaça, um aparelho celular Samsung Galaxy A-20, cor azul, pertencente ao adolescente D. A. da R. S. J.
”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes do crime de roubo qualificado, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restou plenamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelos Termos de Apreensão e Entrega de Objeto, e pelos Termos de Depoimento das testemunhas e da vítima.

Os apelantes, em interrogatório em juízo, negaram a prática delitiva.

A vítima D. A. da R. S. J., adolescente, em juízo, declarou “
que os réus a enquadraram, mexeram em suas vestes, ameaçaram de esfaquear o declarante e ainda o advertiram de não os seguir, evadindo-se. O declarante os seguiu e comunicou sobre o ocorrido a um guarda municipal, que acionou uma viatura policial que realizou a detenção dos réus”
.

A testemunha de acusação, policial militar, Eberton Phamkleber Fernandes de Souza, em juízo, relatou “
que foram comunicados de que houve um roubo e que os suspeitos estariam sendo agredidos por populares, razão pela qual se dirigiram até o local indicado e detiveram os réus, apontados pelos presentes como os autores do crime
”.

Já a testemunha de acusação, policial militar, Rogério de Oliveira Silva, em juízo, relatou “
que realizaram a detenção dos réus, os quais estavam em poder de populares, e recuperaram o aparelho celular subtraído”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a tese da defesa aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025